Tribunal: STF
Processo: AI 514550
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. 
   NÃO-FATURAMENTO. VEÍCULOS NOVOS. OMISSÃO.

1.	Ocorrência de 
   omissão quanto à controvérsia discutida no apelo extremo, 
   referente à incidência do PIS e COFINS sobre o faturamento de 
   veículos novos, adquiridos das montadoras e revendidos para 
   consumidores finais, sob o enfoque da Lei 9.716/98.
2.		       
   Questão relativa ao conceito de faturamento insuscetível de 
   apreciação nesta Corte, por ser de nível infraconstitucional. 
   Precedentes. 
3.	Embargos de declaração acolhidos para suprir 
   omissão, sem modificação do julgado.